Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0734195-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CARLA TARGINO FREITAS DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do r. Juízo de origem para revogar a liminar concedida para fornecimento do fármaco Ceftriaxona 2000mg. Aduz a parte autora que possui Doença de Lyme e o tratamento se da com mencionado fixou a multa de R$ 5000,00 por atraso no cumprimento da liminar. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por CARLA TARGINO FREITAS em face de SULAMÉRICA. Em apertada síntese, alega a demandante que é beneficiária de plano de saúde, Plano Básico, com início de vigência desde o ano de 2015 com cobertura integral de serviços médico-hospitalares da rede credenciada pelo plano de saúde. Afirma que é portador de Doença de Lyme, e vem sendo acompanhado por um médico especialista na referida doença que prescreveu o tratamento com medicação intravenosa para controle de seu quadro clínico, qual seja: Ceftriaxona por 8 semanas na seguinte dosagem de: Ceftriaxona 2000mg ao dia e a passagem do PICC para realizar antibioticoterapia em regime ambulatorial. Assevera que a requerida negou o custeio do seu tratamento, sob o argumento de que sua solicitação não estaria de acordo com as Diretrizes de Utilização, não sendo tal tratamento contemplado e, portanto, não havendo cobertura assistencial para o procedimento. Relata que se encontra na fase aguda (crônica) da doença, conforme consta em relatório médico acostado aos autos, e vem apresentando complicações ligadas a doença, dentre elas a Síndrome da Fadiga Crônica (CID G 93.2), enfermidade de tratamento desconhecido caracterizada por múltiplos sintomas como intensa fadiga físico-mental, alteração do cognitivo, confusão mental, disartria, parestesia, cefaleia intensa e alterações de sono, comportamento e memória. Apresenta também poliartrite (CID M 13.0) de difícil controle com analgésicos, e também apresenta inflamação e degeneração articular progressiva importante com acometimento de múltiplas articulações, com impacto na vida diária. Destaca que o relatório médico é expresso acerca da imprescindibilidade do tratamento adequado e o perigo da demora. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu a autora: i) a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, sem a prévia manifestação da parte contrária, obrigando a Requerida a tomar as medidas cabíveis, com a brevidade que o caso requer, para possibilitar o tratamento indicado pelo médico especialista na Doença de Lyme, Dr Carlos Levischi, custeando integralmente todo o tratamento prescrito; ii) Seja, ao final, julgado procedente o pedido da parte Autora, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela pretendida e, assim, obrigando a Requerida a custear o tratamento prescrito junto ao médico especialista, assim como a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o breve relatório. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 133462881. A parte autora anexou aos autos o relatório médico, com a prescrição medicamentosa, bem como a negativa da parte ré em custeá-los, conforme ID ́s 133462890 e 133462886. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita do medicamento nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado de saúde. Desse modo, o medicamento pleiteado visa garantir a integridade física da paciente, acometida por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no sentido de que os planos de saúde podem limitar a cobertura a certas patologias, mas não podem limitar o tipo de material/procedimento para seu adequado tratamento, nos moldes indicados pelo médico assistente do paciente. Dessa forma, é abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Cabe ao médico assistente, com exclusividade, a definição do melhor caminho a seguir para o tratamento da patologia, com base nos conhecimentos técnicos e especializados na área. Se a doença tem cobertura no plano contratado, o plano de saúde é obrigado a cobrir todos os custos necessários para tratá-la. Assim, a negativa de procedimento conforme demonstrado pelo autor mostra-se desarrazoada, tendo em vista que se o plano de saúde da autora possui cobertura para a sua patologia, não lhe é admitido optar pelo procedimento e/ou material que irá oferecer cobertura. Ademais, não há impossibilidade de reversão da decisão porquanto, se ao final da instrução ficar comprovada a ausência de direito, nada impede que a parte requerida pleiteie o reembolso dos custos do medicamento vindicado. Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente todo o tratamento prescrito conforme laudo médico ID133462890, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. (...)" PATRICIA VASQUES COELHO - MAGISTRADO Corretamente fundamentada a decisão impugnada, eis que baseada em laudo médico produzido que não restou infirmado pela parte agravante. A droga em exame é um antibiótico de amplo espectro e baixo custo não havendo motivos para negativa do plano. Quanto a multa, deve ser elevada para que sirva aos propósitos de dissuasão quanto ao descumprimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de outubro de 2022